Tribunal: TJES
Processo: 0000458-17.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-17.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000458-17.2023.8.08.0065

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 11 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.125 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
Materialidade e autoria do delito, demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais, não havendo elementos para desconstituir a presunção de veracidade das declarações dos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Duas questões em análise: (i) insuficiência probatória e invocação do princípio do
in dubio pro reo
, visando à absolvição do apelante; e (ii) revisão da dosimetria da pena, sustentando que o aumento da pena-base foi desproporcional e não suficientemente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do delito foi comprovada pelos documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial.

5.
A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão das drogas, reconhecidos como elementos probatórios idôneos na jurisprudência consolidada, salvo demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso.

6.
Quanto à dosimetria, embora a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifique a elevação da pena-base, o aumento aplicado (6 anos e 6 meses) foi desproporcional, extrapolando o parâmetro de 1/8 geralmente aceito pela jurisprudência. Assim, redimensiona-se a pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

7.
Regime inicial fechado mantido, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade do crime, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.
“Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, salvo prova de má-fé.”

2.
“O aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar o critério da proporcionalidade, aplicando-se o parâmetro de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, salvo fundamentação robusta para fração superior.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 33, §2º, alínea “a”; art. 59.

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 861764 PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/06/2024.

TJES, Apelação Criminal 0001859-67.2021.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 04/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000458-17.2023.8.08.0065

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por Wesley dos Santos Pimentel, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pela
MM ª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000458-17.2023.8.08.0065, o condenou à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/066.

Em suas razões de ID nº 8656596, a defesa pleiteia, a absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sustentando a fragilidade do acervo probatório e invocando o princípio do
in dúbio pro reo.
Subsidiariamente, requer a redução da pena, ao argumento de que a dosimetria foi exacerbada, sem a devida fundamentação, especialmente no aumento da pena-base e na definição do regime inicial fechado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover do recurso ao ID. 8656600, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 11432066.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Consta nos autos que, em 4 de agosto de 2023, por volta das 18h10, na Rua Boa Esperança, bairro Seac, Jaguaré/ES, Wesley dos Santos Pimentel foi surpreendido por policiais militares durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, o réu teria demonstrado nervosismo e dispensado um maço de cigarros no chão, no qual foram encontrados 19 pinos de cocaína e 46 pedras de crack. Além disso, foi apreendida com ele a quantia de R$ 90,00 em espécie, em notas trocadas. Os policiais, em depoimentos, confirmaram a apreensão das drogas, relatando que estas estavam embaladas e prontas para comercialização. A denúncia imputa ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com base nas provas da apreensão e nos relatos policiais que indicam mercancia ilícita das substâncias apreendidas.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegação de insuficiência probatória, verifica-se que a materialidade do delito foi amplamente comprovada nos autos, com base no Boletim Unificado nº 51952023 (fls. 04/08), Auto de Apreensão (fl. 33), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 35) e Laudo Forense emitido pela Seção de Laboratório de Química (fl. 78).

A autoria também se encontra devidamente evidenciada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.

No presente caso, a defesa não apresentou elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos testemunhos dos agentes de segurança pública, reconhecidos pela jurisprudência como provas válidas em delitos dessa natureza, salvo demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente e de ação múltipla, não exige a demonstração de comércio efetivo, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.[...] 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente -até porque o próprio tipo penal aduz” ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância [...]
. (STJ – AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. 2. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 3. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. 4. ABSOLVIÇÃO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO PREJUDICADO. 5. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. 6. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. 1.
Observados os critérios previstos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
2.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00018596720218080050, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

In casu
, conforme mencionado anteriormente, o apelante foi surpreendido trazendo consigo significativa quantidade de entorpecentes, devidamente acondicionados para a venda, em local conhecido como ponto de tráfico.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, estando a condenação do apelante devidamente fundamentada pelas evidências colacionadas nos autos.

Quanto a dosimetria, o apelante pleiteia a redução da pena, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma desproporcional, em especial a quantidade de entorpecentes, que, segundo ele, não justificaria o aumento significativo da pena.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

O artigo 33 da Lei 11.343/06, estabelece que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, tendo em vista que a magistrada na primeira fase, analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando culpabilidade, quantidade e diversidade de drogas como circunstâncias desfavoráveis para fixar a pena-base em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não houve agravantes nem atenuantes aplicadas.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se a pena provisória como definitiva.

Todavia, ainda que as circunstâncias possam ser consideradas desfavoráveis, o aumento aplicado ultrapassa o patamar de proporcionalidade recomendado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Isso porque, em relação ao
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável negativada pelo julgador, aplica-se, via de regra, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, podendo tal fração ser elevada, desde que devidamente fundamentada.

Assim, ao aplicar essa fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base do apelante deve ser elevada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Portanto, fixo a pena-base em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram identificadas circunstâncias agravantes nem atenuantes nos autos, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada em
7 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva mantém-se em 0
7 anos e
0
6 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, que prevê o regime fechado para penas superiores a 8 anos, salvo análise concreta de cada caso.

No presente caso, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em
7 anos e 6 meses de reclusão
, a gravidade do crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade exacerbada e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, justificam a imposição do regime mais severo.

Ademais, o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 reforça que a natureza e a quantidade das drogas são elementos preponderantes na fixação do regime inicial, de modo que, diante do contexto fático, o regime fechado revela-se proporcional e necessário como medida de reprovação e prevenção do crime.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator